Tribunal: TJDFT
Processo: 0734821-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734821-51.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MULTI AGROPASTORIL LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO AUSENTE. PENDÊNCIA DE RECURSO CONSTITUCIONAL. NATUREZA PROVISÓRIA DA PRETENSÃO. PROCESSAMENTO. VIABILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO AO APELO EXTREMO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NATUREZA. INCIDENTE PREPARATÓRIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CARÁTER AUTÔNOMO. RESOLUÇÃO DA FASE LIQUIDATÓRIA. CONCORDÂNCIA COM O APURADO PELO PERITO. ASSIMILAÇÃO COMO TRANSAÇÃO. INCONSISTÊNCIA IRRELEVANTE. NATUREZA PROVISÓRIA PRESERVADA. DEPÓSITO DE PARTE DO APURADO. MONTANTE REPUTADO INCONTROVERSO. MOVIMENTAÇÃO PELO CREDOR/LIQUIDANTE. CONDIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO SUFICIENTE. LEVANTAMENTO SEM A CAUTELA. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE PROVENIENTE DE TÍTULO AINDA MODIFICÁVEL. DEFINITIVIDADE AUSENTE. MOVIMENTAÇÃO CONDICIONADA À PRETAÇÃO DE GARANTIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A liquidação de sentença não consubstancia fase processual dotada de autonomia em relação à fase cognitiva nem se afigura passível de ser qualificada como ação, pois não dispõe sobre nova relação processual, encerrando, em verdade, natureza de incidente postado topograficamente entre a sentença condenatória desprovida de liquidez, cuja exequibilidade demanda, portanto, que o quantum debeatur que reconhecera seja delimitado, e a fase executiva, destinando-se, pois, a viabilizar a deflagração do correlato cumprimento de sentença com contornos definitivos. 2. Consubstanciando a liquidação de sentença incidente preparatório do cumprimento de sentença, sobeja que não está revestida do condão de alterar a natureza do título executivo no qual se lastreia, descerrando desinfluente para a preservação de sua natureza e do provimento que a resolve a designação que lhe é conferida, não subsistindo, ademais, como subtender que, assentindo o acionado com o importe liquidado, houvera transação entre as partes, viabilizando a transmudação dum executivo que encerraria natureza provisória em definitivo, pois somente é hábil a modificar sua característica de provisoriedade a superveniência do trânsito em julgado do provimento que o lastreia. 3. Consoante as vigas procedimentais insertas no estatuto processual, interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível a deflagração de cumprimento provisório de sentença, que, na modulação firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma do cumprimento definitivo, estando simplesmente balizado por cautelas destinadas a resguardar o devedor dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha ser modificado (CPC, art. 520). 4. A pendência de julgamento de recurso extraordinário aviado no bojo da ação cognitiva da qual germinara o cumprimento de sentença de natureza provisória, a par de estar o apelo extremo desguarnecido de efeito suspensivo, enseja a possibilidade do acolhimento da insurgência formulada pelo executado, tornando legítima a movimentação de importe penhorado ou depositado nos autos desde que prestada caução pela parte exequente, que assume, destarte, os ônus dos atos executivos praticados se eventualmente virem a ser afetados pela resolução do apelo constitucional. 5. O cumprimento provisório da sentença segue, com as ressalvas expressamente consignadas pelo legislador, o mesmo itinerário da execução definitiva, e, conquanto não reclame sua deflagração a prévia prestação de caução por parte do exequente, a exigência afigura-se legítima como pressuposto para o levantamento de penhora, depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem em alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado (CPC, art. 521). 6. Ainda que tenha sido liquidado o débito exequendo, homologando-se o valor apurado pelo perito judicial, e o obrigado recolhido o montante correlato na conformidade da condenação que o alcançara, ainda não aperfeiçoado o título executivo definitivo, conferindo natureza de provisoriedade ao cumprimento de sentença, a movimentação do recolhido sujeita-se à condição estabelecida pelo legislador, qual seja, a prestação de caução idônea, nomeadamente quando não divisada situação apta a legitimar que essa garantia seja dispensada, pois o que prepondera é a natureza provisória do executivo (CPC, art. 521, III e parágrafo único). 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 487, inciso III, alínea “b”, 502, 520, inciso IV, e 521, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porque condicionou a prestação de caução para o levantamento da quantia incontroversa depositada voluntariamente em pagamento de dívida objeto de transação homologada por sentença transitada em julgado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 487, inciso III, alínea “b”, 502, 520, inciso IV, e 521, parágrafo único, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que, “não ostentando o cumprimento da sentença manejado pela agravante natureza definitiva, à medida em que pendente de resolução recurso interposto perante a instância extraordinária, ainda que desprovido do efeito suspensivo, afigura-se inviável a movimentação de eventual importe penhorado sem a devida prestação de caução destinada a garantir o juízo, não se confundindo, nesse aspecto, com o cumprimento de sentença definitivo, consoante disposto no art. 520, inc. IV, do estatuto processual [11]”. O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento, pois tem decidido que deve ser “observada a exigência de caução pelo exequente para o cumprimento provisório da sentença (art. 520, IV, do CPC/15)”. (REsp n. 2.026.926/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.060.925/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015